Tribunal: TJMT
Processo: 0001729-79.2014.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0001729-79.2014.8.11.0037
RECORRENTE: WALDOMIRO RIVA
RECORRIDO: RENATO DIOMAR WERNER
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por WALDOMIRO RIVA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (Id. 18367485):
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DA AÇÃO MEDIANTE HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO ENTRE AS PARTES – VERBA HONORÁRIA – DIREITO AUTÔNOMO DO ADVOGADO – ART.24, §4o, DO CPC/15 – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - ÔNUS DO EMBARGANTE/EXECUTADO QUE RECONHECE NO ACORDO A EXISTÊNCIA DO DÉBITO – VERBA HONORÁRIA ARBITRADA EM VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – APELO DO EMBARGANTE/EXECUTADO DESPROVIDO E RECURSO DO EMBARGADO/EXEQUENTE PROVIDO EM PARTE. De acordo com §4o do art.24 do EOAB, o acordo havido entre as partes não vincula o advogado que a ele não aquiesceu, continuando o referido causídico a fazer jus à verba honorária judicial. À luz do princípio da causalidade, se na transação havida entre os litigantes, o embargante/executado reconhece a existência de dívida junto ao embargado/exequente, deve suportar a verba honorária do patrono da parte adversa, tanto na execução quanto nos embargos. Hão de ser majorados os honorários arbitrados em quantum ínfimo, nos moldes do §8o do artigo 85 do CPC/15. (N.U 0001729-79.2014.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 02/10/2019, Publicado no DJE 17/12/2019)
Os Embargos de Declaração de Id.19760453 foram rejeitados, conforme acórdão de Id. 28008952.
Alega violação ao artigo 85, §§ 2o e 8o do CPC, uma vez que deveria ser aplicada a regra geral insculpida no §2o do mesmo artigo, ou seja, em percentual sobre o valor atualizado da causa e não utilizada a exceção do § 8o do referido artigo para fixar com base em equidade, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (32914983).
Ante a ausência de recolhimento de custas certificado sob Id. 32974496, foi determinado o recolhimento em dobro, conforme decisão de Id. 33592959, o que o recorrente realizou conforme certidão de preparo de Id. 35093060.
Contrarrazões sob Id. 39298999.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos
A parte recorrente alega que deveria ser aplicada a regra geral insculpida no § 2o do artigo 85, ou seja, em percentual sobre o valor atualizado da causa e não utilizada a exceção do § 8o do mencionado artigo para fixar com base em equidade.
A referida matéria possui multiplicidade de recursos com idêntica questão de direito, razão pela qual o Ministro RAUL ARAÚJO, apesar de não ter determinado a suspensão dos processos que abordassem essa questão, elegendo como recurso paradigma o REsp n. 1.812.301/SC (Tema 1046), o artigo 1.030, inciso III do CPC determina que, no momento do juízo de admissibilidade, deve ser sobrestado o recurso que verse sobre matéria, de caráter repetitivo ainda não decidida pelo STJ, caso de matéria infraconstitucional, que é o caso dos autos.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso, até o pronunciamento definitivo do STJ.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 03 de abril de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XIV